Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007469-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Propriedade, Perda da Propriedade, Alienação Judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - CPF: 025.739.718-30 (ADVOGADO), ACTS - ASSOCIACAO COMUNIDADE TERRA SANTA - CNPJ: 40.816.212/0001-66 (EMBARGANTE), MARCOS ROSA DIAS - CPF: 340.371.601-53 (EMBARGANTE), MILTON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 615.636.849-34 (EMBARGANTE), NEDIO ANTONIO POTRICH - CPF: 073.918.700-72 (EMBARGADO), VALDESON PEREIRA DA SILVA - CPF: 503.954.161-91 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), SAMUEL PETRI SOLETTI - CPF: 879.230.331-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DELIMITAÇÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA AOS LIMITES DO PEDIDO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC). IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL OU REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Associação Comunidade Terra Santa e outros contra acórdão que, ao julgar aclaratórios anteriores interpostos por Nédio Antônio Potrich, acolheu-os parcialmente para sanar omissões e delimitar o alcance da tutela possessória concedida, esclarecendo que a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 2.069 do CRI de Sinop se restringe à área de 51,6261 hectares, mantendo-se a constrição sobre o restante do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao restringir a proteção possessória à área de 51,6261 hectares, supostamente desconsiderando prova documental (mapa SIGEF) que indicaria a posse dos embargantes sobre a totalidade da área de 124,3189 hectares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à ampliação dos limites da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da delimitação da área protegida, estabelecendo-a em 51,6261 hectares com base nas próprias alegações e pedidos formulados pelos embargantes na petição inicial dos embargos de terceiro e nas razões do agravo de instrumento, em observância ao princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

Não há omissão, pois a decisão enfrentou de modo explícito e fundamentado a extensão da tutela possessória; tampouco há contradição interna, visto que o raciocínio e o dispositivo são logicamente compatíveis.

A pretensão de ampliar a área de proteção com base em novo documento (mapa SIGEF) constitui inovação recursal, inadmissível em embargos de declaração, além de violar o princípio da adstrição do julgador aos limites do pedido.

A discussão acerca da real extensão da posse é questão de mérito dos embargos de terceiro, a ser decidida pelo juízo de origem mediante instrução probatória adequada, não cabendo sua antecipação na via integrativa.

Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo com a delimitação fixada e buscam reabrir o mérito já apreciado, finalidade estranha ao instrumento processual manejado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A delimitação da tutela possessória deve observar estritamente os limites do pedido e das alegações formuladas pela parte, em respeito ao princípio da congruência.

A ausência de acolhimento de tese ou prova não implica omissão quando o julgador enfrenta expressamente a matéria nos limites da postulação.

Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal nem à rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE TERRA SANTA E OUTROS em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 307692384), que, ao julgar embargos de declaração anteriores, opostos por NÉDIO ANTÔNIO POTRICH, acolheu-os parcialmente, com efeitos integrativos, para sanar omissões relativas à averbação premonitória, ao direito de sequela e, notadamente, para delimitar o alcance da tutela possessória concedida.

O acórdão ora embargado, em sua parte dispositiva, esclareceu que a suspensão da constrição judicial sobre o imóvel de matrícula no 2.069 do CRI de Sinop, deferida em sede de Agravo de Instrumento, limitar-se-ia à área de 51,6261 hectares, que fora a extensão de posse expressamente alegada pelos ora embargantes em suas peças processuais anteriores, mantendo-se a constrição sobre a área remanescente do imóvel.

Inconformados, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado.

Alegam que a decisão colegiada, ao fixar a área protegida em 51,6261 hectares, teria ignorado prova documental robusta, especificamente um mapa do Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF), que demonstraria que a posse por eles exercida, bem como o objeto da Ação de Usucapião no 1029766-19.2024.8.11.0015, abrange a totalidade do imóvel, correspondente a 124,3189 hectares.

Afirmam que a decisão cria uma "incongruência insanável", pois, ao mesmo tempo em que reconhece a plausibilidade da posse, restringe seus limites de forma equivocada, em dissonância com a prova dos autos e com o objeto da prescrição aquisitiva.

Requerem, ao final, o provimento dos embargos para que, sanados os vícios, seja expressamente reconhecido que a proteção possessória abrange a integralidade da área de 124,3189 hectares.

Devidamente intimado, o embargado Nédio Antônio Potrich apresentou contrarrazões (ID 318939373), pugnando pela rejeição dos embargos.

Argumenta que não há qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão foi claro e preciso ao delimitar a área com base nas próprias alegações e nos pedidos formulados pelos embargantes na petição inicial dos Embargos de Terceiro e nas razões do Agravo de Instrumento.

Sustenta que a pretensão atual configura mero inconformismo e uma tentativa indevida de rediscutir o mérito e ampliar o pedido original em sede de aclaratórios, violando o princípio da congruência.

Por fim, requer a condenação dos embargantes por litigância de má-fé, dado o caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração, como é cediço, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo, delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida ou à manifestação de inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, finalidades para as quais o ordenamento jurídico prevê recursos próprios.

Da Inexistência de Omissão ou Contradição e da Correta Aplicação do Princípio da Congruência

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao limitar a suspensão da constrição à área de 51,6261 hectares, desconsiderando provas que, segundo afirma, comprovariam a posse sobre a totalidade do imóvel (124,3189 hectares).

A tese, com a devida vênia, não se sustenta.

O vício da omissão se configura quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante para o deslinde da controvérsia, arguido pela parte ou cognoscível de ofício.

A contradição, por sua vez, ocorre quando há proposições inconciliáveis dentro da mesma decisão, seja entre a fundamentação e o dispositivo, seja entre diferentes trechos da própria fundamentação. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em tela.

Ao contrário do que sustentam os embargantes, o acórdão recorrido não foi omisso; ao revés, ele enfrentou expressa e motivadamente a questão da delimitação territorial da tutela provisória, justamente para sanar uma lacuna do julgamento original do Agravo de Instrumento, que havia sido apontada nos primeiros embargos de declaração.

A decisão foi categórica ao estabelecer os limites da proteção possessória, e o fez com base em um critério jurídico inafastável: o princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Este princípio basilar do processo civil estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas ou proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Tal preceito aplica-se, com as devidas adaptações, também às tutelas provisórias.

Conforme consignado de forma irretocável no acórdão embargado, a delimitação da área em 51,6261 hectares não foi uma criação arbitrária deste Tribunal, mas sim o reflexo direto do que os próprios embargantes afirmaram e pleitearam. A decisão atacada destacou:

"
Compulsando os autos, verifica-se que os embargados, tanto na petição inicial dos embargos de terceiro quanto nas razões do agravo de instrumento, afirmaram exercer a posse sobre uma área específica de 51,6261 hectares, conforme assertiva constante no id 274076878, página 12, e id 274076881, página 4.
"

Dessa forma, a decisão colegiada não apenas se manifestou sobre a extensão da área, afastando a omissão, como também o fez de maneira coerente e juridicamente fundamentada, o que elide a alegação de contradição.

A suposta "incongruência" apontada pelos embargantes não reside na estrutura lógica do acórdão, mas sim na divergência entre o que foi decidido e o que eles agora, em um segundo momento processual, desejam obter.

A tentativa de introduzir, em sede de embargos de declaração, a discussão sobre a força probante de um mapa SIGEF para expandir o objeto da tutela provisória representa uma clara e indevida inovação recursal.

A análise sobre qual a real extensão da posse dos embargantes é matéria de mérito dos Embargos de Terceiro, a ser exaurida na instância de origem após a devida instrução probatória, onde o contraditório será plenamente exercido.

A cognição, neste momento processual, é sumária e está adstrita aos elementos e aos limites do pedido que justificaram a concessão da liminar.

Portanto, não há omissão a ser suprida nem contradição a ser sanada.

O que se revela é o mero inconformismo da parte com a delimitação do provimento jurisdicional, que, repita-se, foi proferido em estrita observância aos limites da postulação original.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e,
REJEITO-OS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025